Tribunal: TJMT
Processo: 1024350-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024350-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MAICON APARECIDO DE MEDEIROS - CPF: 014.745.119-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO – REJEITADA – VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 7o DO CPC – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reiterado em sua jurisprudência, não cabem honorários advocatícios contra a Fazenda Pública nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Jurisprudência deste Tribunal.

4. Recurso provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maicon Aparecido de Medeiros
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada contra o
Município de Sinop
, não fixou a condenação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante alega ser devida a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, em caso de cumprimento de sentença impugnado.

Requer, portanto, o provimento do agravo para que lhe seja suprida a falta sentencial, bem como a concessão de tutela antecipada nesse sentido.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 79051484).

Em decisão, o relator recebeu o recurso e determinou seu processamento. Indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante (id. 69692967).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 82640461).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 109123975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maicon Aparecido de Medeiros
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada contra o
Município de Sinop
, não fixou a condenação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, trazida aos autos (id. 67123535), o juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo demandado. No tocante aos honorários, por sua vez, arbitrou aqueles que estavam pendentes de fixação desde a prolação da sentença condenatória, cuja atribuição fora postergada para depois da fase de liquidação. Como segue:

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

Em razão de possível omissão na fixação dos honorários, foram inicialmente opostos embargos de declaração à decisão. Com seu julgamento improcedente, interpôs-se o presente recurso.

Inicialmente, cumpre apontar que se encontra devidamente caracterizada a legitimidade recursal, haja vista ser pacífico, na jurisprudência, o reconhecimento da legitimidade concorrente da parte para recorrer da decisão que fixa ou não os honorários advocatícios, a despeito de a verba constituir direito autônomo do causídico.

Quanto ao mérito da questão, merece inicial observância o art. 85, § 1o do Código de Processo Civil, que estabelece serem

[...] devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Estabelecida a possibilidade de cumulação, a irresignação do agravante se funda na previsão expressa contida no art. 85, § 7o do Código de Processo Civil, conforme a qual

[...] não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
. (Grifo nosso).

Entretanto, cumpre colacionar o entendimento pacífico e reiterado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Como já decidido pela referida Corte, não cabem honorários advocatícios contra a Fazenda Pública nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Como segue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO. REJEITADA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
".

2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à
desnecessidade de condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença
.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 18/05/2020). (Grifos nossos).

O Tema 408 do STJ firmou a seguinte tese:
“Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”
.

Trata-se de entendimento consolidado ao qual se alinha a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O entendimento do STJ é no sentido do
não cabimento de honorários advocatícios nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1020814-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021). (Grifo nosso).

Dessa forma, em que pese o parecer em sentido contrário da D. Procuradoria
de Justiça (id. 82640461), à luz do entendimento jurisprudencial pátrio, não merecem prosperar os argumentos deduzidos pelo agravante.

Ante todo o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022